Tribunal: TJMT
Processo: 1026793-78.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026793-78.2020.8.11.0000
PACIENTE: JONATAS FELIPE REZENDE GONZAGA
IMPETRANTE: JONATAS FELIPE REZENDE GONZAGA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
Vistos etc.
Trata-se de petição manuscrita elaborada em favor próprio pelo reeducando Jonatas Felipe Rezende Gonzaga, direcionada ao Juízo da Segunda Vara de Execuções Penais da Comarca de Alto Araguaia/MT, mas autuada neste Sodalício como habeas corpus.
Em síntese, o peticionante almeja a progressão ao regime semiaberto, informando que está preso desde 4/5/2019, ante a prática do crime de roubo majorado, pelo qual foi sentenciado à pena de 9 anos, 10 meses e 20 dias.
Sustenta o peticionante que a data-base para a aferição do direito de progressão de regime deve ser a data da sua prisão em flagrante (4/5/2019), estando equivocada a guia de pena que a estabelece no dia 11/12/2019, data em que proferida a sentença condenatória.
Aduz que não cometeu qualquer falta grave, a autorizar a modificação da data-base e a detração somente deve ser aplicada na sentença quando modificar o regime prisional, não podendo a sentença ser adotada para modificar a data-base.
Assim, postula-se a retificação do cálculo de pena e, após a juntada de atestado carcerário, seja lhe concedida a progressão de regime.
A petição foi protocolada no PJE pela Defensoria Pública, instruída com cópia do executivo de pena.
É o essencial.
Embora petição tenha sido endereçada ao magistrado de primeiro grau, compreendo que rigores formais devem ser abrandados no presente caso, ante a peculiar situação de que esta foi elaborada pelo próprio preso, sem condições tecnológicas e formação jurídica para atender determinadas formalidades.
Deve-se primar pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, prestigiando-se a grandeza e a importância do habeas corpus, como instrumento democrático e essencial ao Estado de Direito.
Pois bem. Embora não haja manifestação judicial acerca do pedido do peticionante/paciente, tem-se que o cálculo de pena constante no processo executivo foi homologado pelo juiz de primeiro grau (ID 70661475), o que torna passível de responder por eventual coação ilegal, se existente.
Sobressai dos autos que o paciente/peticionante foi preso em flagrante no dia 4/5/2019, com a conversão desta em prisão preventiva, a qual foi mantida durante todo o processo, inclusive após a prolação de sentença condenatória.
Na sentença, após aplicá-lo a reprimenda de 9 anos, 10 meses e 20 dias, o magistrado sentenciante operou a detração do período de constrição cautelar, tornando a pena definitiva em 9 anos, 3 meses e 12 dias, mantendo-se o regime prisional fechado.
Porém, como bem apontou o peticionante, a detração prevista no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal somente deve ser aplicada na sentença quando houver potencialidade de modificar o regime prisional para uma forma menos gravosa, em benefício do sentenciado. Se não há reflexo no regime prisional, a detração não deve ser aplicada na sentença condenatória (TJMT, RAC 0002589-94.2019.8.11.0008, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020).
Fora desta hipótese – modificação do regime – a aplicação da detração diretamente na sentença em nenhuma hipótese será benéfica ao apenado.
Talvez a aplicação da detração na sentença tenha provocado o erro no cálculo dosimétrico, porquanto constou na guia de execução que a data-base seria o dia 11/12/2019, coincidindo com a data da prolação da sentença condenatória, quando deveria constar a data da prisão em flagrante (4/5/2019).
Não basta simplesmente abater o tempo de prisão cautelar da sentença condenatória e, na sequência, modificando-se indevidamente a data-base, calcular o percentual necessário à progressão de regime, com base na pena remanescente.
Ao assim proceder, o juiz está impondo grave prejuízo ao acusado, pois o período de constrição cautelar deve ser considerado como pena efetivamente cumprida para todos os fins, inclusive para o cálculo do percentual necessário à obtenção dos benefícios do processo executivo (TJMT, Agravo em Execução n. 1022923-25.2020.8.11.0000, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020).
Portanto, ante a inexistência de notícia do cometimento de falta grave – o que, em tese, poderia modificar o marco objetivo – revela-se manifestamente equivocada a fixação da data-base em momento diverso daquele em que o peticionante/paciente foi preso em flagrante.
Outrossim, anoto que a sentença condenatória desafiou o recurso de Apelação Criminal n. 0001822-20.2019.8.11.0020, de minha Relatoria, julgado pela Primeira Câmara Criminal no dia 3/12/2020. Na mencionada assentada, apesar de negar provimento ao apelo, o Colegiado implementou readequação da pena de ofício, fixando-a em 07 (sete) anos, 08 (oito) meses, em regime inicial semiaberto, bem como 17 (dezessete) dias-multa.
Assim, considerando que não foi deferido ao condenado o direito de recorrer em liberdade, deve ser imediatamente retificada a guia de execução penal provisória, para o fim de adequá-la aos parâmetros redefinidos pelo Colegiado, no julgamento da apelação criminal.
Por estas razões, conheço da petição como habeas corpus e defiro medida liminar, para determinar que o juízo das execuções penais imediatamente promova a retificação do cálculo de pena, para adotar os parâmetros fixados na apelação criminal [07 (sete) anos, 08 (oito) meses, em regime inicial semiaberto, bem como 17 (dezessete) dias-multa], como também retificar a data-base para o dia da prisão em flagrante, caso inexista qualquer falta grave.
Intimem-se, inclusive ao peticionante/paciente, de forma pessoal.
Solicitem-se informações.
Após, ouça a Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator